Tribunal: TJDFT
Processo: 0722531-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722531-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DATASON LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA - ME AGRAVADO: SETEMEIA PUBLICIDADE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por DATASON LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, no Cumprimento de Sentença apresentado contra SETEMEIA PUBLICIDADE LTDA, indeferiu pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, decisão nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de reiteração das consultas já realizadas nos autos, sem êxito. Isso porque, o feito se encontra suspenso na forma do artigo 921, § 1o, do CPC e a parte credora deixou de indicar bens à penhora, uma vez que a simples reiteração da pesquisa sem qualquer indício de alteração na capacidade financeira da parte devedora, não se mostra suficiente para atender o § 3o do artigo supramencionado. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. REITERAÇÃO INCABÍVEL. PRECLUSÃO. ARQUIVAMENTO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO OCORRÊNCIA. Considerando que decisão anterior estabeleceu que a consulta aos sistemas disponíveis somente seria realizada no caso de efetiva demonstração da alteração da situação financeira do executado, não é possível a alteração do posicionamento, diante da ocorrência de preclusão. Nos termos do artigo 921, § 3°, do Código Processo Civil, depois da suspensão e arquivamento provisório da sentença, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Assim, o desarquivamento dos autos nessa hipótese depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente, para tanto, o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. (Acórdão 1313051, 07463547520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpra-se a decisão do ID 77470564, permanecendo o feito suspenso. Intimem-se” – ID 94799327 do processo originário n. 0013731-35.2016.8.07.0001. Nas razões recursais, a agravante, alega que “a reiteração de consulta aos sistemas informatizados, tal como SISBAJUD, disponíveis em juízo, não encontra limitações ou óbices legais, entretanto merece ser respeitada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida, o que é verificável caso a caso. Diante dessas circunstâncias, a agravante não resta alternativa senão valer-se do duplo grau de jurisdição como forma de obter os elementos indispensáveis ao seguimento do cumprimento de sentença que promove e viabilizará a satisfação do crédito que lhe assiste". Requer, ao final: “Por todo o exposto, requer a Vossa Excelência que: a) analisando os fatos e o direito acima deduzidos, conceda os efeitos da tutela recursal ao presente recurso, para determinar a consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, CNIB, SREI e RENAJUD em desfavor da agravada; b) no mérito, conhecer do presente recurso, reformando em definitivo a r. decisão de primeiro grau proferida no ID 94799327, para que confirme a tutela recursal pleiteada como melhor forma de adequar o direito ao caso concreto, dando provimento ao agravo, e, por último, seja intimada a agravada para querendo, impugnar o presente recurso”. Preparo recolhido (IDs 27284618 e 27284619). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença). O recurso deve ser parcialmente conhecido: pedido de consulta aos sistemas INFOJUD, CNIB e SREI que não foram submetidos a análise na origem (ID 94773904 dos autos de origem), razão da inviabilidade de discussão nesta sede. Por isto, recurso parcialmente conhecido e somente quanto aos pedidos de pesquisas via sistemas SISBAJUD e RENAJUD. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, perigo de dano que se evidencia. Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença iniciado em 15/10/2019 (ID 47215845 dos autos de origem), no qual já foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora da parte agravada, inclusive com consulta infrutífera aos sistemas BACENJUD (em 13/2/2020 - ID 57169792 dos autos de origem) e RENAJUD (em 10/9/2020 - ID 719664497 dos autos de origem) para localização de bens para a satisfação do débito. Em 16/6/2021, a agravante requereu a reiteração das referidas pesquisas (ID 94773904 dos autos de origem). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD sob o seguinte argumento: "o feito se encontra suspenso na forma do artigo 921, § 1o, do CPC e a parte credora deixou de indicar bens à penhora, uma vez que a simples reiteração da pesquisa sem qualquer indício de alteração na capacidade financeira da parte devedora, não se mostra suficiente para atender o § 3o do artigo supramencionado". SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”; além disto, além de decorrido 1 ano e 5 meses entre a última tentativa de penhora (13/2/2020 - ID 57169792 dos autos de origem) e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. Assim, evidenciada a probabilidade do direito. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear 'tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações'; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1339668, 07484437120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. Considerando as novas utilidades implementadas pelo Convênio firmado entre o CNJ e o BACEN na modernização trazida pelo SISBAJUD, é possível a determinação de penhora online de ativos financeiros no novo sistema. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1337786, 07049094320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a reiteração de bloqueio e penhora pelo sistema BacenJud, caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, observado-se o princípio da razoabilidade. 2. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). 3. Transcorrido prazo razoável desde a última consulta de ativos financeiros, deve ser realizada nova pesquisa via Sisbajud, com intuito de satisfazer o crédito em execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime” (Acórdão 1336726, 07063465620208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. I - É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros dos devedores pelo Sisbajud (que substituiu o Bacen Jud a partir de 08.09.20), evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II - Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1334036, 07526882820208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isto, razoável a renovação da referida diligência. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS. BACENJUD. RENAJUD. E-RIDF. RAZOABILIDADE. VERIFICADA. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via BACENJUD, RENAJUD e E-RIDF quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, sendo possível que as condições financeiras e patrimoniais do devedor tenham se alterado nesse período. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1343812, 07050341120218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS. NOVA PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. DECURSO DO TEMPO. pesquisas anteriores infrutíferas. Princípio da razoabilidade. MODIFICAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, pesquisas para bloqueio de valores da agravada via Sistemas BACENJUD e RENAJUD levadas a efeito em 31/8/2018 e 22/11/2018, respectivamente, infrutíferas. Verdade que a agravante não trouxe provas no sentido de ter ocorrido qualquer alteração na situação econômica. Contudo, anteriormente, o sistema BACENJUD rastreava apenas valores de devedores mantidos somente em contas-corrente e contas-poupança em instituições financeiras tradicionais, como bancos ou cooperativas de crédito. Posteriormente, em abril de 2018, o sistema BACENJUD foi modificado, melhorando sua funcionalidade, passando a bloquear também recursos de devedores em contas de investimento de renda fixa e de renda variável. Além disto, o Comitê Gestor do BACENJUD, em 12/12/2018, modificou o §4o do artigo 13 do regulamento do BACENJUD, passando a determinar às instituições financeiras monitoramento constante das contas bloqueadas por decisão judicial. Antes da alteração, as pesquisas de ativos eram realizadas pelas instituições financeiras uma única vez e enviado o relatório ao Juízo que determinou a penhora e, sendo ou não frutífera, não renovavam mais as buscas sem que houvesse novo ofício do Juízo. Ou seja, como ordem constritiva de valores não era renovada automaticamente, era possível aos devedores manter ativos financeiros em suas contas-corrente, frustrando a penhora dos ativos. Com a alteração supracitada, as instituições financeiras passaram a manter constante monitoramento, de modo que qualquer valor que ingressar como crédito será automaticamente bloqueado. No caso, depois da pesquisa realizada pelo Juízo de origem em 31/8/2018, foram implementadas modificações importantes no sistema BACENJUD, tornando maiores as chances de êxito nos bloqueios de ativos. Portanto, a pesquisa realizada agora seria mais abrangente, fato que beneficia o credor. Desse modo, em atenção ao Princípio da Colaboração, considerando o transcurso de dois anos da data da última pesquisa de ativos pelo BACENJUD, afigura-se razoável a renovação da diligência, especialmente quando se considera que, no caso concreto, a última pesquisa foi realizada antes da determinação às instituições financeiras de monitoramento constante das contas bloqueadas por decisão judicial. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1290196, 07211538120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ÚLTIMA CONSULTA. TEMPO DECORRIDO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O Estado-Juiz deve utilizar-se de todos os meios à sua disposição para entregar a tutela jurisdicional de forma célere, justa e efetiva. 2. Admite-se a reiteração de pedido para consulta aos sistemas BACENJUD e RENAJUR com o fim de localizar bens do devedor para penhorar, quando transcorrido tempo razoável da última pesquisa infrutífera realizada pelo Juízo. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1262825, 07261772720198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Perigo da demora que se vislumbra: prejuízo à finalidade do cumprimento de sentença com a recusa a pesquisa mais abrangente, do que pode decorrer eventual eventual penhora de ativos financeiros pertencentes à parte executada. Forte em tais argumentos, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para definir possibilidade de renovação da pesquisa via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, deferindo ao juízo de origem as providências necessárias no sentido. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 15 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora